Tribunal: STF
Processo: HC 205195
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.8.2021 por Valberto Matias dos Santos e outra, advogados, em benefício de José Milton de Jesus, contra decisão pela qual, em 3.8.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 683.029 pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 683.029 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 8022404-59.2021.8.05.0000 pelo Desembargador Jefferson Alves de Assis, do Tribunal de Justiça da Bahia.
    Na decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 683.029 pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOSE MILTON DE JESUS, contra decisão indeferitória da liminar, proferida por Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
    Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito tipificado no art. 158 do Código Penal.
    É o relatório.
    Esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada (Súmula 691/STF).
    (...) No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada, de modo a justificar o processamento da presente ordem e o pronunciamento antecipado desta Corte, sobretudo porque a decisão que teria decretada a prisão preventiva do paciente sequer foi juntada aos autos pelos impetrantes.
    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus”.
    2. Os impetrantes narram que o “paciente foi preso em dezembro de 2020 e posteriormente denunciado pelo delito de extorsão em razão de ter, supostamente, exigido dinheiro para não revelar ao marido de sua amante fotos e detalhes comprometedores da relação extraconjugal.
    Durante todo esse tempo o processo permaneceu estagnado, até o dia 08 de julho de 2021, quando as partes se reuniram em audiência virtual que não ocorreu em razão de pedidos formulados pelo MP um dia antes da assentada, os quais foram deferidos pelo juízo de Jaguarari/BA (…).
    Após demasiada espera para a designação de data para audiência de instrução e julgamento, o juízo da comarca de Jaguarari marcou a assentada para 08 de julho de 2021. No entanto, APENAS UM DIA ANTES DA DATA ESTABELECIDA, o Ministério Público solicitou diligências que foram deferidas pela autoridade coatora. Somente sete meses depois da prisão o órgão acusador, por sua atual representante, percebeu a ausência de laudos indispensáveis ao próprio deslinde do feito, quais sejam OS LAUDOS DOS APARELHOS ELETRÔNICOS APREENDIDOS POR OCASIÃO DA BUSCA E APREENSÃO CUMPRIDA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE E TAMBÉM QUANDO DA OPORTUNIDADE DE SUA PRISÃO, OS QUAIS, SEGUNDO O MP, CONFIRMARIAM A EXISTÊNCIA DO DELITO DE EXTORSÃO”.
    Alegam que a prisão do paciente “já perdura por mais de sete meses de forma verbal”, com a “mera alusão a áudio de mídia gravado na oportunidade de audiência” para a manutenção da prisão cautelar pelo juízo de origem.
    Ressaltam que a “decisão que decretou a custódia preventiva há meses atrás não é objeto de análise, uma vez que o cerne da irresignação é a manutenção da medida extrema, sendo, pois, óbvio, que TODAS AS DECISÕES JUDICIAIS DEVEM SER MOTIVADAS. PORTANTO, EVENTUAL DECRETAÇÃO ANTERIOR ESCRITA (há meses atrás) NÃO SUPRE A NECESSIDADE DO REEXAME JUDICIAL SOBRE A CONTINUIDADE DA PRISÃO DE FORMA ESCRITA E FUNDAMENTADA, VEZ QUE, OBVIAMENTE, SÃO DECISÕES DISTINTAS, A PRIMEIRA SOBRE A DECRETAÇÃO, A SEGUNDA SOBRE A MANUTENÇÃO!!!
    (…) o fato é que o paciente, réu primário, sem qualquer condenação criminal (seja provisória ou definitiva), se encontra preso desde dezembro de 2020, sem previsão para a conclusão do feito”.
    Sustentam excesso de prazo da prisão do paciente e o “fato de a MANUTENÇÃO DA PRISÃO ter se dado de forma EXCLUSIVAMENTE FALADA, IGNORANDO E FERINDO FRONTALMENTE O ARTIGO 5º, LXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “1. A CONCESSÃO LIMINAR DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DETERMINANDO A IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO/MANUTENÇÃO DE PRISÃO VERBALMENTE, CONTRARIANDO A REGRA CONSTITUCIONAL QUE DETERMINA QUE AS DECISÕES JUDICIAIS SEJAM ESCRITAS E FUNDAMENTADAS.
    2. SUBSIDIARIAMENTE, AINDA EM SEDE DE LIMINAR, CASO SE ENTENDA PELA NECESSIDADE DE ASSEGURAR O FEITO, REQUER A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA MAIS GRAVOSA POR OUTRAS CAUTELARES, A EXEMPLO DE IMPOSIÇÃO DE AFASTAMENTO DA VÍTIMA, PROIBIÇÃO DE CONTATO COM A MESMA E SEUS FAMILIARES, OU AINDA PROIBIÇÃO DE SE AUSENTAR DA COMARCA DE SUA RESIDENCIA (ANDORINHA); CONSIGNANDO, DESDE JÁ, QUE O PACIENTE RESIDE EM CIDADE DIVERSA DAQUELA EM QUE MORA A SUPOSTA VÍTIMA (JAGUARARI), COM CONSIDERÁVEL DISTANCIA QUE POSSIBILITARÁ A EFETIVA EFICÁCIA DAS MEDIDAS SUBSTITUTIVAS, QUE NÃO SERÃO DESCUMPRIDAS PELO SENHOR JOSÉ MILTON DE JESUS.
    3. NO MÉRITO, REQUER A CONFIMAÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA” (sic).
    3. Em 12.8.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaguarari/BA, no qual tramita a ação penal, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 683.029 pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 683.029 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 8022404-59.2021.8.05.0000 pelo Desembargador Jefferson Alves de Assis, do Tribunal de Justiça da Bahia. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça da Bahia não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi denunciado “como incurso nas penas do art. 158 c/c art. 71, ambos do Código Penal, c/c art. 7°, IV, da Lei n° 11.340/2006, contra a ofendida Regina Célia Oliveira dos Santos”.
    O paciente é acusado de, “desde o ano de 2018, [obter] vantagem econômica, mediante constrangimento, ameaça e violência psicológica [da] vítima REGINA CÉLIA OLIVEIRA DOS SANTOS, com quem teve um relacionamento amoroso, ameaçando divulgar mensagens, imagens e vídeos que o mesmo tem guardado de momentos íntimos e de contar tudo para o esposo da vítima”.
    O Ministério Público da Bahia afirmou na denúncia:
    “(...) Segundo consta nos inclusos autos do IP, o denunciado vem praticando de forma continuada, desde o ano de 2018, o delito insculpido no art. 158 c/c art. 71, ambos do Código Penal, c/c art. 7º, IV, da Lei nº 11.340/2006, contra a ofendida, Regina Célia Oliveira dos Santos.
    Conforme consta nos autos, o denunciado utiliza-se de imagens íntimas da ofendida para obter vantagem econômica para si, constrangendo-a mediante violência ou grave ameaça para tanto. Ainda, dentre as forma de violência, o denunciado chegou a obrigar a ofendida a praticar sexo consigo para não divulgar as imagens e seguiu produzindo outros materiais para perpetuar as chantagens, a fim de continuar obtendo a vantagem econômica ilegal para si com isso. Ouvida (fls. 05, Id.91458948), a ofendida confirmou que desde 2018 sofre chantagens e ameaças do denunciado, que se utiliza da ameaça de divulgar uma gravação de vídeo de cunho sexual entre as partes para obter vantagens financeiras daquela, incluindo carros e valores em dinheiro.
    Segundo consta, no dia 10.12.2020, por volta das 12h30min, em diligência continuada da cidade de Jaguarari para Andorinha, Bahia, o Flagranteado fora apreendido quando da iminência de obter mais uma vez vantagem indevida da vítima após ameaça.
    Considerando a situação concreta, constatamos que há fortes indícios da prática do delito de extorsão de maneira continuada pelo suposto autor, sendo o delito praticado inclusive através de seu aparelho telefônico, que fora objeto de busca e apreensão e contém ao menos parte da prova do delito.
    Diante disso, verifica-se no caso concreto que há claros indícios de autoria e indubitável prova da materialidade delitiva.
    Encontramos no bojo do presente, extratos bancários comprovando transferência de elevados valores por parte da ofendida ao requerido desde o ano de 2018, registros de conversas de whatsapp entre as partes, nas quais há discussões, chantagens e ameaças envolvendo pedidos de transferência de valores e, caso não houvesse cumprimento de exigências, a divulgação de situações íntimas e pessoais entre as partes (ID. 84757824), dentre outros documentos”.
    Ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Jaguarari/BA assentou:
    “(...) A necessidade da prisão do réu foi avaliada em 04(quatro) oportunidades, no intervalo de 8 meses de custódia.
    A 1ª (primeira) oportunidade foi quando da Conversão da sua Prisão em Flagrante em Pisão Preventiva. A 2ª (segunda) oportunidade foi quando do julgamento do pedido de Revogação da Prisão Preventiva feito pela Defesa. A 3ª (terceira) oportunidade foi na Audiência prejudicada, que seria realizada no dia 08/07/2021. A 4ª (quarta) oportunidade na audiência do dia 30/07/2021, quando foi, após longas horas de assentada, iniciada e encerrada a instrução criminal e, respondendo a mais um requerimento da Defesa, foi pela 4ª (quarta) vez considerada por esta julgadora a necessidade da prisão cautelar do denunciado.
    Além disso, os 03 (três) Defensores do acusado presentes na audiência de instrução conhecem exatamente os motivos que fundamentaram a decisão desta julgadora para a manutenção da custódia cautelar.
    Sabe-se que, em razão da pandemia do Covid-19, a única forma de manter a duração razoável dos feitos é a realização de audiência através de videoconferência, que aconteceu in casu.
    Dai porque todos os atos são orais, mas devidamente registrados na gravação da audiência correspondente.
    Não há porque repetir todos os fundamentos da decisão no termo da audiência, até porque o próprio requerimento da Defesa foi feito de forma oral, assim como foi de forma oral a manifestação do Ministério Público e do Assistente da Acusação.
    Outrossim, a sentença de mérito para julgamento no primeiro grau do paciente está sendo confeccionada, pois já foram apresentadas alegações finais pela Acusação e pela Defesa.
    Portanto, não só instrução criminal se iniciou e se encerrou no dia 30/07/2021, com depoimentos ricos em detalhes por todas as testemunhas, como a própria decisão já está sendo confeccionada e será publicada ainda esta semana.
    Por isso, não há que se falar em qualquer acesso de prazo na prisão cautelar do paciente, pois todos os esforços foram investidos no sentido de que o—processo fosse julgado o mais rápido possível”.
    A prisão do paciente foi mantida nas instâncias antecedentes.
    8. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se pela periculosidade do paciente, acusado de utilizar-se “de imagens íntimas da ofendida para obter vantagem econômica para si, constrangendo-a mediante violência ou grave ameaça para tanto”, tendo sido, inclusive, preso em flagrante, em 10.12.2020, na “iminência de obter mais uma vez vantagem indevida da vítima após ameaça”.
    Diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se há cogitar de “mera alusão a áudio de mídia gravado na oportunidade de audiência” para a manutenção da prisão cautelar pelo juízo de origem. A constrição cautelar da liberdade do paciente foi reavaliada “em 04 (quatro) oportunidades, no intervalo de 8 meses de custódia”, e os “03 (três) Defensores do acusado presentes na audiência de instrução conhecem exatamente os motivos que fundamentaram a decisão (...) para a manutenção da custódia cautelar”. Não se há falar de ilegalidade na manutenção da prisão cautelar por decisão judicial proferida em videoconferência, sendo “todos os atos (...) orais, mas devidamente registrados na gravação da audiência correspondente”.
    Não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea no caso, diversamente do que se expõe na peça inicial. 
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar do paciente.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)
    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.
    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).
    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).
    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).
    10. Ausente na espécie de excesso de prazo para a formação da culpa. Como ressaltou o juízo de origem ao prestar as informações requisitadas, a “instrução criminal se iniciou e se encerrou no dia 30/07/2021, com depoimentos ricos em detalhes por todas as testemunhas”, e a sentença a ser proferida “está sendo confeccionada e será publicada ainda esta semana”, não estando caracterizada desídia judicial na espécie.
    11. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça da Bahia haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    12. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça da Bahia não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    13. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 8022404-59.2021.8.05.0000, Relator o Desembargador Jefferson Alves de Assis, do Tribunal de Justiça da Bahia.
    Encaminhem-se cópias desta decisão e da peça inicial desta ação ao Desembargador Jefferson Alves de Assis, do Tribunal de Justiça da Bahia.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora